Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726897-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA em face da decisão judicial proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710065-55.2021.8.07.0018, nos seguintes termos: “A parte exequente informa o provimento do agravo de instrumento n. 0710009-42.2022.8.07.0000. Requer o imediato prosseguimento da execução como remessa dos cálculos à Contadoria Judicial. DECIDO. Inicialmente, anote-se o reconhecimento de repercussão geral do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Além disso, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Neste contexto, estando o agravo ainda pendente de trânsito em julgado, não se há falar em cumprimento definitivo do acórdão com a consequente expedição de ofício requisitório, o qual é incompatível com a modalidade de execução contra a Fazenda Pública, devendo o Exequente aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: “Art.2 -B. A sentença que o tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. No caso concreto, o acórdão tem por objeto o valor controverso, razão pela qual há vedação ao cumprimento provisório do título proferido. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1314383/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016); e, (AgInt no REsp 1598706/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016). Logo, em que pese constar no dispositivo do julgamento do agravo a determinação de remessa à Contadoria Judicial, por ora, a medida não ensejará a expedição de requisitório no valor atualizado pelo IPCA-E, porque não houve o trânsito em julgado de tal decisão. Quanto ao valor incontroverso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório. Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Dessa forma, REJEITO o pedido. (...)” Afirma que a decisão retro contraria os termos do Acórdão proferido no agravo de instrumento no. 0710009-42.2022.8.07.0000, no qual ficou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em erro ao não fazer cumprir, imediatamente, o Acórdão desta 3a Turma Cível, de modo que cabível a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte de Justiça. Aduz que a decisão da autoridade reclamada suspendeu a execução até o trânsito em julgado do aludido acórdão, o qual já contém ordem plena, válida e eficaz, não sujeita a efeito suspensivo de quaisquer recursos contra ela interpostos, por isso deve ser cumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Assim, ajuíza a presente reclamação, com pedido liminar, para determinar que o d. Juízo reclamado dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de cabimento da reclamação em seu art. 988, a seguir transcrito: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do mesmo modo, dispõe sobre a reclamação da seguinte forma: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Conforme se extrai dos dispositivos legais, a reclamação se trata de remédio processual cuja finalidade é garantir a autoridade dos tribunais e de seus julgados. Este instituto processual não possui natureza jurídica de recurso, mas se trata de medida excepcional de controle da atuação jurisdicional. No caso em análise, observo que, contra a decisão ora reclamada, foi ajuizada a presente reclamação e, simultaneamente, interposto agravo de instrumento (no 0726920-32.2022.8.07.0000), ambos distribuídos a esta relatoria. Nesse contexto, entendo que a presente reclamação carece de uma das condições da ação, a saber, o interesse processual. Afinal, a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto desta reclamação. O aludido agravo, inclusive, já foi analisado por esta relatoria, o que demonstra a falta de interesse processual por inadequação da via eleita. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. Confira-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA. ENTENDIMENTO. TEMA 971 DO STJ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. 1. Para o ajuizamento da reclamação, além dos requisitos previstos no artigo 988 do CPC, também devem estar presentes as condições da ação, ou seja, legitimidade e interesse de agir. 2. No caso, verifica-se que a parte incorre em erro de interpretação do que foi decidido, porquanto o Acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, não havendo que se falar em interesse de agir. 3. A reclamação constitui medida excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1411828, 07010568920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À ACÓRDÃO DA 1a TURMA CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. MANEJO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. Incabível o instituto da reclamação quando já manejado recurso questionando a mesma decisão, sob pena de desvirtuar o instrumento de cabimento excepcional ao utilizá-lo como sucedâneo recursal. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1337904, 07017128020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação deve ser indeferida de plano, pois manifestamente inadmissível. Posto isso, INDEFIRO de plano a presente reclamação, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 11:18:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora